Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718147-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMILSON AGUIAR DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ADMILSON AGUIAR DE SOUZA contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, julgou procedente o pedido inicial (ID 71154502). Em suas razões (ID 71154504), o apelante alega que: 1) o apelado limitou-se a juntar planilhas e faturas desacompanhadas de documentos que demonstrem efetivamente a contratação de cartões de crédito; 2) o recebimento e o uso regular dos cartões não comprovam a sua ciência quanto aos encargos cobrados; 3) a cobrança de encargos abusivos sem demonstração clara e prévia de sua pactuação viola o disposto no Código de Defesa do Consumidor – CDC, especialmente os artigos 6o, III, e 51, IV e §1o, I; 4) é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a abusividade nas cláusulas contratuais enseja a revisão judicial da dívida, o que não foi observado na sentença. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, a revisão do débito, com exclusão dos encargos abusivos. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 71154506). É o relatório. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício,não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o apelante alega incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo e formula pedido de gratuidade de justiça. Todavia, não apresentou documentação capaz de comprovar a sua hipossuficiência. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, faculto ao apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como: carteira de trabalho, extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem a renda familiar ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator